Tribunal: STF
Processo: HC 246407
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Simone Carine Almeida Souza contra decisão de ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no RHC 197.867/MG, nos seguintes termos:  



    Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Simone Carine Almeida Souza, presa preventivamente e denunciada como incursa no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.



    Ataca-se o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS no HC n. 1.0000.24.201882-8/000, que manteve a preventiva decretada no Processo n. 0021772-03.2023.8.13.0672, da 3ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri da comarca de Sete Lagoas/MG.



    Sustenta-se a falta de fundamentação idônea para a decretação da custódia e a possibilidade de substituição por prisão domiciliar, haja vista que a autuada é mãe de duas crianças com menos de 12 anos de idade (fl. 1.312).



    Requer-se, liminarmente e no mérito, a imediata a substituição prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos arts. 317 e 318, III e V, ambos do CPP.



    É o relatório.



    O deferimento de pedido liminar na via eleita é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano.



    No caso, o apontado constrangimento ilegal não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial.



    Com efeito, não há como afastar, neste juízo preliminar, a motivação do acórdão impugnado, no sentido de que o periculum libertatis encontra respaldo na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, tendo em vista, sobretudo, os fortes indícios de que a paciente aparentemente integra grande associação criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, juntamente com outros 30 investigados, sendo essa vinculada à organização criminosa do PCC – Primeiro Comando da Capital, e suspeita também de outros crimes como homicídios e tentativas de homicídios, motivadas por disputa de territórios para comércio ilícito de drogas, o que denota a extrema periculosidade da paciente. Ademais, conforme FAC (doc. 22), Simone possui outros registros criminais, datados do ano de 2022, referentes à prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse/porte ilegal de arma de fogo com remuneração suprimida (fl. 1.291).



    Ademais, consta dos autos a informação de que a recorrente se encontra foragida da justiça, com mandado de prisão em aberto (fl. 16).



    Tal o contexto, tenho por prudente reservar o pronunciamento definitivo para o momento apropriado.



    Indefiro, portanto, o pedido liminar.



    Solicitem-se informações pormenorizadas ao Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da comarca de Sete Lagoas/MG a respeito da atual situação da ora recorrente e do Processo n. 0021772-03.2023.8.13.0672. Tais informações deverão ser prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ.



    Tão logo juntadas, dê-se vista ao Ministério Público Federal. (doc. 16 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    De acordo com o contexto dos autos de origem, trata-se de uma investigação deflagrada pela equipe de Polícia Civil de Sete Lagoas. Segundo a investigação, a polícia investiga a prática de suposto tráfico de drogas, por meio de pessoas que teria se associado.



    Nesse sentido, foi oferecida denúncia nos autos, apontando a Paciente como suposta autora dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.



    Além disso, foi expedido um mandado de prisão em desfavor da Paciente, o qual foi objeto de um pedido defensivo de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do Art. 318, V do CPP. No entanto, o pleito foi indeferido pela MM. Juíza titular da 3ª Vara Criminal (decisão em anexo).



    Cabe registrar que o mandado de prisão referente à Paciente não foi cumprido de imediato. Entretanto, a mesma não poderia ser considerada como foragida, haja vista que permaneceu em seu domicílio, cumprindo suas atividades diárias normalmente, inclusive exercendo o cuidado dos filhos.



    Em sequência, foi interposto um Habeas Corpus junto ao E. TJMG, objetivando a concessão de prisão domiciliar, mas o pedido foi denegado. Diante disso, tempestivamente, a defesa interpôs Recurso Ordinário em Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, de modo que o RHC foi distribuído no STJ em 08/05/2024.



    Posteriormente, em 13/05/2024, o pedido liminar do RHC foi indeferido, sendo que o I. Min. Sebastião Reis Junior determinou a solicitação de informações pormenorizadas ao Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da comarca de Sete Lagoas/MG.



    Todavia, durante a tramitação dos RHC, em 04/08/2024, o mandado de prisão de Simone foi cumprido, e a defesa prontamente comunicou o fato nos autos do RHC, juntando, inclusive, cópia do cumprimento do mandado.



    Não obstante, passados mais de 4 meses da distribuição do RHC no STJ, temos que até a presente data, o recurso ainda não foi analisado. 



    Diante da inércia e da ausência de uma decisão tempestiva, tornou-se necessário o ajuizamento do presente Habeas Corpus, considerando o direito da Paciente, principalmente no que se refere à devida celeridade processual. Eis de forma bem sucinta a síntese dos fatos.



    [...]



    De início, impõe-se destacar a entrada em vigor, no dia 9/3/2016, da Lei n. 13.257/2016, a qual estabelece conjunto de ações prioritárias que devem ser observadas na primeira infância (0 a 6 anos de idade), mediante “princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano” (art. 1º), em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente.



    No que tange a possibilidade de concessão de prisão domiciliar no presente caso, vejamos o que dispõe o artigo 318 incisos III e V do Código de Processo Penal, alterado pela lei 13.257/2016.



    [...]



    Feito o registro, a defesa entende que, no caso ora examinado, a substituição da prisão preventiva se justifica, seja pela nova redação imprimida ao art. 318 do CPP, haja vista que a Autuada é mãe de DUAS crianças com menos de 12 anos de idade.



    Ademais a prisão domiciliar revela-se adequada para evitar a prática de outras infrações penais (art. 282, I, CPP), diante das condições favoráveis que ostenta, e de não haver demonstração de sua periculosidade concreta, que pudesse autorizar o recurso à cautela extrema como a única hipótese a tutelar a ordem pública.



    Conforme já exposto pela defesa, percebe-se que a situação narrada é recepcionada por previsão do Código Processual Penal vigente, principalmente, porque é imprescindível sua presença física e afetiva no seio familiar que compõe a acusada e sua filha (certidão de nascimento em anexo), evitando assim, transtornos irreparáveis na formação intelectual das crianças.



    Em relação ao recente entendimento sobre a matéria, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu habeas corpus de ofício para que presas com filhos que ainda não foram colocadas em prisão domiciliar tenham direito ao benefício, garantido pela Segunda Turma no julgamento do Habeas Corpus (HC) 143641. O ministro analisou diversos casos individuais que foram noticiados nos autos relatando a não aplicação da decisão no habeas corpus por diversos motivos. Lewandowski considerou que alguns casos merecem ser analisados e explicitados, por trazerem questões interessantes que podem ter alcance coletivo. Essas situações, segundo o ministro, têm potencial de dar maior concretude ao teor do acórdão da Segunda Turma. O relator concedeu habeas corpus de ofício nos casos detalhados em sua decisão monocrática.” (doc. 1,  pp. 2-5). 



    Ao final, requer:  



    1. Seja o presente HC conhecido e concedido, de maneira liminar, nos termos dos artigos 317 e 318 incisos III e V do Código de Processo Penal, bem como nos termos do HC 143.641 SP, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.



    2. Que, posteriormente, em consequência disso, seja expedido o competente alvará de soltura em favor da Paciente. (doc. 1, p. 10).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este writ foi impetrado contra decisão de ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no RHC 197.867/MG (doc. 16). Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar” (grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal – STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus. III – A Superveniência de decisão terminativa proferida no Superior Tribunal de Justiça prejudica o habeas corpus impetrado no STF contra o indeferimento de liminar. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.700 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/6/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE DO CRIME E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. I – Este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido em habeas corpus. Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. II – Para além disso, no caso, a gravidade do crime pelo qual foi condenado e a circunstância de que o paciente “deixou de cumprir medidas cautelares anteriormente aplicadas em seu favor” são motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.525 AgR/MT, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024 – grifei). Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. 3. Mãe de filho menor de 12 anos. 4. Procurada pela justiça, reincidência específica. 5. Óbice da Súmula 691. 6. Prisão preventiva. Possibilidade. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido. (HC 211.765 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, 4/4/2022 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator